Tribunal: TJBA
Processo: 8072864-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072864-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS JOSE MATTOS DA CUNHA e outros Advogado(s): DIOVANA HENRIQUE BASTOS DE SOUZA AGRAVADO: MARIA ELIZZABETTE ALMEIDA GOMES FONSECA e outros Advogado(s): EDSON MONTEIRO SALOMÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial pela Caixa Econômica Federal, localizado na Rua das Codornas, nº 96, Edifício Top Imbuí, Salvador/BA. Os agravantes, que ocupam o imóvel, sustentam nulidades no procedimento de consolidação da propriedade e afirmam ter ajuizado ação anulatória perante a Justiça Federal (autos nº 1024660-30.2024.4.01.3300), na qual teriam ofertado pagamento para purgação da mora. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se há elementos suficientes para suspender os efeitos da decisão que concedeu a imissão na posse aos adquirentes do imóvel, à luz da alegada nulidade no procedimento de execução extrajudicial e do risco de dano irreparável aos agravantes. III. Razões de decidir A consolidação da propriedade, nos termos da Lei nº 9.514/1997, e a subsequente transferência por leilão público, devidamente registrada, autorizam a imissão do adquirente na posse. A mera propositura de ação anulatória não impede a concessão da imissão na posse, especialmente na ausência de liminar favorável ou prova documental das nulidades alegadas. O registro do título de propriedade legitima o pedido possessório, sendo insuficiente a simples alegação de vícios no procedimento de execução para afastar o direito do arrematante de boa-fé. A jurisprudência pacífica reconhece o direito do adquirente em hasta pública, devidamente registrado, à posse do imóvel, ainda que exista demanda questionando a legalidade do procedimento executivo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A consolidação da propriedade e o registro do título conferem ao arrematante o direito à imissão na posse do imóvel. 2. A existência de ação anulatória sem decisão liminar favorável e sem prova das nulidades alegadas não impede a imissão na posse do adquirente de boa-fé." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 30; CC/2002, art. 1.245; CPC/2015, art. 903, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0501509-02.2018.8.05.0150; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8049598-97.2022.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8041117-14.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8072864-45.2024.8.05.0000 em que figuram como partes recorrentes CARLOS JOSÉ MATTOS DA CUNHA e CECÍLIA FADIGAS DE SOUZA DA CUNHA e parte recorrida MARIA ELIZZABETTE ALMEIDA GOMES FONSECA e JOÃO FONSECA IRMÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça